Tribunal: TJDFT
Processo: 0701233-48.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701233-48.2024.8.07.9000 AGRAVANTE: APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS DE ALMEIDA COELHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS em desfavor de MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA COELHO, visando reformar o “despacho” ID 196149528, proferido pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília no Cumprimento de Sentença no 0020683-30.2016.8.07.0001. No dia 22/4/2024 o agravante requereu (ID 194140108) a “extinção da execução, como um todo, salientando que o crédito se encontra habilitado nos autos da Recuperação Judicial” e a Decisão ID 194974622 determinou a suspensão do processo. No dia 07/05/2024 o agravante apresentou a petição ID 195914934 na origem em que requereu a “reconsideração do despacho seq. 406, que apenas suspendeu os autos, para imediata extinção da execução, como um todo”. Foi proferido o “despacho” ID 196149528 recorrido que afirmou que tendo em vista a fundamentação e motivos exarados no decisório de ID 194974622, nada teria a prover sobre o pedido de reconsideração. O agravante afirma que é necessária a extinção do feito de origem e não apenas a suspensão, que o crédito já se encontra habilitado no rol de credores da recuperação judicial que tramita na 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo. Requer a reforma da decisão agravada, para extinguir a ação de origem 0020683-30.2016.8.07.0001, bem como conceder os benefícios da justiça gratuita. Subsidiariamente, o “diferimento do preparo recursal ao final do processo”, caso não acatado, seja concedido o direito ao parcelamento das despesas processuais que tiver que adiantar no curso do processo (art.98, § 6o do CPC). Sem preparo. Contrarrazões ID 60987048 pelo não conhecimento do recurso, e no mérito, pelo desprovimento. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A Decisão ID 194974622 que determinou a suspensão do processo, ao invés da extinção requerida pelo agravante foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) do dia 02/05/2024, edição 81/2024, página 1880, com prazo final para recurso no dia 24/5/2024 e o agravo de instrumento foi interposto no dia 04/06/2024. Portanto, fora do prazo previsto no art. 1.003, §5o, do CPC. Esta Corte de Justiça tem precedente no sentido que o prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento tem início a partir da primeira decisão e não daquela que indefere o pedido de reconsideração. Confira: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO CONTRA PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. I. Nos termos do Código de Processo Civil, art. 932, III, e do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III, incumbe ao relator, mediante decisão monocrática, não conhecer de recurso desprovido de pressupostos de admissibilidade. II. O prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento se inicia a partir da primeira decisão e não daquela que indefere o pedido de reconsideração. III. Irresignação acerca da primeira decisão deveria ter sido objeto de recurso (em grau recursal) e não devolvida ao mesmo órgão jurisdicional transfigurada em pedido de reconsideração, como ocorreu no caso concreto. IV. O agravo de instrumento deve ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias da decisão, razão pela qual, considerando que a primeira decisão fora publicada em 09.08.2023, o prazo do recurso se ultimou no dia 31.08.2023, de sorte que se tem por intempestivo o agravo de instrumento interposto no dia 1o.11.2023. V. Agravo interno desprovido. Não conhecido o agravo de instrumento. (Acórdão 1884337, 07470821420238070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 10/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU CONHECIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. ART. 932, III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. PRECLUSÃO. MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA. PERDA DA FACULDADE PROCESSUAL. ATESTADOS MÉDICOS. JUSTA CAUSA. EXIGÊNCIA DE ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de interno interposto contra decisão que negou conhecimento do recurso de apelação, com apoio no art. 932, III, do CPC, em razão da manifesta intempestividade. 1.1. Em suas razões, a recorrente requer que a decisão monocrática seja reconsiderada, conhecendo-se do recurso de apelação. 2. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pois a r. decisão agravada é mera reiteração de anteriores decisões. Enfatize-se que o pedido de reconsideração não suspende e nem interrompe o prazo para recurso. 2.1. Precedente: "o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. 07428912820208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 6/4/2021). 3. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, a questão se sujeita à preclusão consumativa quando já houver, no processo, decisão acerca do tema, conforme reconhecido pelo c. STJ (AgInt no AREsp 773.213/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 18/05/2021), circunstância devidamente caracterizada nos autos de origem. 4. Na hipótese, conforme ressaltado na decisão recorrida, a matéria de conhecimento do recurso já se encontra preclusa por anteriores decisões judiciais, de modo que a sua reapreciação malfere o instituto da preclusão. 4.1. O referido instituto indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 4.2. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 5. É de conhecimento a importância e a indispensabilidade do advogado à administração da justiça, assim como o que preconiza o art. 223 do CPC ao determinar que "verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar". 5.1. Nada obstante, jurisprudência dos tribunais superiores é no sentido de que apenas ocorre a justa causa quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o advogado exercer a profissão ou substabelecer o mandato. 5.2. Nesse quadro, a apresentação de atestado médico determinando o afastamento de suas atividades, por si só, não comprova a justa causa. 5.3. Nesse sentido: "a apresentação de atestado médico, por si só, não constitui justa causa para devolução de prazo para a parte. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ". (07131053120238070000 6a Turma Cível, Relator Leonardo Roscoe Bessa, DJe: 09/07/2023). 6. Agravo interno improvido. (Acórdão 1875912, 07176819220228070003, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 3/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A petição ID 195914934 que requereu a reconsideração da decisão ID 194974622 e o Despacho ID 196149528 que não reconsiderou a decisão anterior não interrompem o prazo para recurso, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base na decisão primitiva, já acobertada pela preclusão. Confira precedente desta Corte no sentido que pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal. 2. É intempestivo o agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas indefere pedido de reconsideração, quando já preclusa a decisão primária. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1809835, 07354179820238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas determinou o cumprimento da anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1732414, 07084735920238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no PJe: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] O “Despacho” objeto do agravo é apenas reiteração da decisão anterior, diante do pedido de reconsideração apresentado pelo agravante. Assim, a decisão efetivamente impugnada é a que suspendeu o processo e não o extinguiu (ID 194974622). Portanto, intempestivo o recurso. Ademais, segue precedente de minha relatoria no sentido de ser incabível agravo de instrumento em face de despacho. Veja: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO. PROLAÇÃO. SENTENÇA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇAO. DESPACHO. CONTEÚDO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante da inexistência de conteúdo decisório, incabível a interposição de agravo de instrumento em face de despacho que analisou pedido de reconsideração da prolação de sentença, tendo em vista que o Juízo de 1o Grau se limitou a rejeitá-lo e a determinar o prosseguimento do feito. 2. Ainda que assim não fosse, é sabido que as insurgências concernentes às sentenças devem ser apresentadas mediante a interposição de apelação, na forma do art. 1.009, do CPC, não se prestando o agravo de instrumento para tal finalidade. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1879628, 07515701220238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 10/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual determina a concessão de prazo para o recorrente sanar vício ou complementar documentação não se aplica ao caso, porque não se trata de vício formal capaz de ser regularizado. O recurso não preenche o requisito da tempestividade. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250, § 1o do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator